Tribunal: STF
Processo: RHC 200305
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 604.642/SC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. COVID-19. GRUPO DE RISCO. CRIME VIOLENTO. CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A crise mundial da Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento, a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco.
    2. Não se verifica ilegalidade no indeferimento do pedido de cumprimento de pena em regime aberto domiciliar, pois, apesar de o paciente ser idoso, é reincidente, cumpre pena de 53 anos por latrocínio, crime cometido com o uso de violência, além de outros crimes, tais como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de roubos majorados, de lesão corporal, de homicídio e de furtos qualificados, bem como não foi demonstrado que a sua condição de saúde possa ser atualmente agravada pelo risco de contágio pela Covid-19 no estabelecimento prisional.
    3. Agravo regimental improvido” (pág. 10 do vol. 3).
    Neste recurso, a defesa alega que o recorrente “é idoso (61 anos) e faz parte do grupo de risco para infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19), considerando, ainda, que este apresenta BOM comportamento carcerário e que não praticou falta grave, tendo, inclusive sido deferido o pedido de prisão domiciliar inicialmente pelo Juízo de execuções penais” (pág. 19 do vol. 3).
    Argumenta, nesse contexto, que “a pessoa idosa irá sofrer formas mais graves da Covid-19, por ser mais suscetível à doença; se infectado, não teria normais chances de defesa diante da síndrome respiratória aguda provocada pelo novo coronavírus, que já ceifou a vida de mais de 200 mil brasileiros, muitos dos quais estavam presos e mais suscetíveis a contágio e morte em virtude da impossibilidade de distanciamento social nas abarrotadas prisões brasileiras, sobretudo se integrantes do grupo de risco” (pág. 19 do vol. 3).
    Requer, ao final, “provimento do presente recurso, para conceder a ordem de habeas corpus requerida, para que o paciente seja colocado em prisão domiciliar” (pág. 19 do vol. 3).
    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentaram contrarrazões (págs. 29-35 e pág. 40 do vol. 3, respectivamente).
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 6). 
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça examinou as tese defensiva e decidiu da seguinte forma:
    “Sobre a pretensão aqui trazida, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 108/109):
    ‘[...] Vê-se, portanto, que de acordo com a referida Recomendação, a concessão da prisão domiciliar é cabível aos apenados em regimes fechado e semiaberto, mediante à análise dos termos estabelecidos na Súmula Vinculante n. 56 do STF.
    Dito isso, verifico que não há informação nos autos de que o agravado tenha diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, tampouco estão preenchidos os requisitos do art. 117 da LEP. Ademais, o apenado cumpre pena por crime hediondo (latrocínio), além de diversos crimes comuns.
    Desta feita, ainda que possua mais de 60 anos, não se vislumbra que apenado possa usufruir da antecipação de progressão de regime ou prisão domiciliar, uma vez que se mostra imprescindível a análise de outras circunstâncias para que o cumprimento da pena seja relativizado.
    Outrossim, não foi juntado aos autos qualquer documento ou atestado médico apto a indicar que o apenado possua enfermidades capazes de agravar sua condição de saúde.
    Ademais, ‘não há notícias de que o vírus tenha adentrado no Presídio de Chapecó, sendo que as autoridades públicas que laboram com o Sistema Prisional estão cientes das cautelas e providências que devem tomar na saída e ingresso nos estabelecimentos, notadamente no sentido de evitar a entrada e disseminação da patologia no interior destes’ (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0000355-15.2020.8.24.0018, de Joaçaba, rei. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 10-06-2020).
    É de suma importância consignar, ainda, que o benefício da prisão domiciliar não deve ser concedido de forma coletiva, de modo que a benesse deve ser reservada a situações excepcionais, quando realmente aferida sua necessidade, a partir de análise de cada caso em particular.
    Destarte, tendo em vista o fato de o agravado cumprir pena por crime hediondo, entendo ser desaconselhável sua liberdade única e exclusivamente pelo fato de ser idoso, uma vez que sua soltura representa risco para as vítimas, para a família das vítimas, bem como para a sociedade em geral.
    Nesse ponto, ressalto que o item 1.3 da Orientação n. 6/CGJ/17/3/2020 da Corregedoria Geral de Justiça recomenda aos Juízes da Execução Penal ‘avaliar a possibilidade de antecipação de progressão de regime aberto, observando o fato que deu ensejo à segregação e a periculosidade do agente’.
    Desta forma, tendo em vista que as situações excepcionais estão sendo devidamente analisadas pelo Judiciário Catarinense, e que o apenado não apresenta outras condições, além da faixa etária, que justifiquem a concessão da benesse, deve ser provido o presente agravo para acolher o pedido ministerial’.
    A crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco.
    O Judiciário brasileiro permanece atuando, mas com redução de audiências e suspensão dos prazos, assim prolongando a conclusão dos feitos, daí gerando também maior risco pela demora das prisões cautelares.
    Nesse momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão condenado merece diferenciada compreensão, para restringir a execução da pena privativa de liberdade. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão definitiva.
    Esse é o sentido da Recomendação 62/2020 do CNJ, art. 5º:
    […]
    No caso corrente, o paciente não faz jus à concessão da prisão domiciliar, pois, como se depreende do acórdão impugnado, o paciente, que é reincidente, cumpre pena por latrocínio, crime cometido com o uso de violência, além de outros crimes a serem considerados como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubos majorados, lesão corporal, homicídio e furtos qualificados, somando penal de mais de 53 anos (fls. 23/26), o que impossibilita, diante das diretrizes da recomendação em apreço, a pretensão deduzida, porquanto somente crimes eventuais e sem violência não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão definitiva” (págs. 150-152 do vol. 2; grifei).
    A decisão atacada está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, no sentido de que, com relação à observância da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, caberá, primeiramente, ao juízo de origem a análise das questões fáticas existentes nos autos e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas por aquele Conselho, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados (vide ADPF 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário).
    Isso porque é aquela autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação do pedido, tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, bem como o estado de saúde individual e coletivo dos encarcerados. 
    Nessa linha de entendimento, vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:
    “[...] PRISÃO DOMICILIAR – EXCEÇÃO – INOCORRÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação do paciente nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar” (HC 184.522/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. O pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de COVID-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso. […] 7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC 185.151 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR – SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO – ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE, BEM ASSIM DA POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA E DE TRATAMENTOS MÉDICOS ADEQUADOS NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO – PACIENTE QUE, APESAR DE INTEGRAR GRUPO DE RISCO, ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO DE SAÚDE, SEGUNDO RELATÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PRESÍDIO REGIONAL – INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO SENTIDO DE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO OBEDECE TODAS AS REGRAS E PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELO CNJ NA ADOÇÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS CABÍVEIS E ADEQUADAS PARA REDUÇÃO DOS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS DE TRANSMISSÃO DA COVID-19 – PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’ DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU E DAS DECLARAÇÕES EMANADAS DE AGENTES PÚBLICOS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 187.127 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA SUPERIOR A 73 ANOS DE RECLUSÃO (DOIS LATROCÍNIOS, TRÊS ROUBOS MAJORADOS E TRÁFICO DE DROGAS). PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. CRIMES GRAVES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. TENTATIVA E RESGATE DURANTE ATENDIMENTO FORA DA UNIDADE PRISIONAL. DETERMINAÇÃO DE MONITORAMENTO INDIVIDUALIZADO DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC 190.345 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 187.654 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS A CONDENADO REINCIDENTE. ART. 44, II, DO CP. A FACULDADE PREVISTA NO § 3º DO ART. 44 DO CP DEVERÁ SER AVALIADA À LUZ DO CASO CONCRETO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] III – À luz do art. 5º da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caberá, primeiramente, ao juízo da execução a análise das questões fáticas veiculadas nesta impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas pelo CNJ, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 183.177 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    No caso, conforme consignou o STJ, além de o paciente ser reincidente, “cumpre pena por latrocínio, crime cometido com o uso de violência, além de outros crimes a serem considerados como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubos majorados, lesão corporal, homicídio e furtos qualificados, somando penal de mais de 53 anos”. O Tribunal de Justiça local, por sua vez, destacou que “não foi juntado aos autos qualquer documento ou atestado médico apto a indicar que o apenado possua enfermidades capazes de agravar sua condição de saúde”.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312, combinado com o art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator